Tribunal: TJES
Processo: 5010581-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010581-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REGINA CELIA DO NASCIMENTO ANDRESA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 2151690. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 2151699. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: a autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contrato, posto que pretendia a contratação de empréstimo pessoal e foi-lhe impingido contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Postulou também pela restituição de quantias pagas e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, postulou pela modificação do contrato transformando-o em contrato de empréstimo consignado.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo o Juízo da origem proferido a seguinte decisão:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado; b) DETERMINO a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c) CONDENO a parte ré (BANCO BMG S/A) a pagar à parte autora (REGINA CELIA DO NASCIMENTO ANDRESA) o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d) AUTORIZO a compensação, podendo o Banco BMG abater do valor dos danos morais ora fixados, parte do saldo devedor em aberto (R$ 1.017,47 (mil e dezessete reais e quarenta e sete centavos).

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 2151694 pretendendo a reforma da sentença. Junta documento anexo no id 2151698, contrato, pretendendo que seja recebido na forma do art. 435 do CPC e busca, assim, comprovar a regularidade da relação jurídica para que a ação seja julgada improcedente. Sustenta também a inexistência de danos morais e, se mantidos, postula sua redução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. Fundamentação

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora o Recorrente tenha juntado cópia do contrato em anexo ao Recurso, a oportunidade de instrução probatória encontra-se preclusa, não se aplicando a norma do art. 435 do CPC, uma vez que o Recorrente já tinha tal documento muito antes de ajuizada a ação, tendo esta tramitado durante aproximadamente três meses antes da sentença, certamente teve prazo suficiente para que tal prova fosse trazida aos autos antes.

De todo modo, o julgamento não se baseou na inexistência de contrato. A existência de uma avença entre as partes é fato incontroverso, independente da existência ou não de contrato escrito. As razões da sentença recorrida encontram fundamento na falha do dever de prestar informações por parte da Recorrente. Falha essa que não pode ser elidida pela mera apresentação de cópia do instrumento contratual, ainda mais por se tratar de contrato de adesão.

Nesse caso, seria necessário o Recorrente comprovar que prestou de forma inequívoca que prestou todas as informações necessárias para que a consumidora compreendesse sem sombra de dúvidas a natureza e efeitos do contrato que estava assinando, conforme art. 6º, III, do CDC. Não tendo feito tal comprovação, os fundamentos da sentença mantêm-se inabalados.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação narrada é suficiente para caracterizar sua ocorrência, ainda mais por atingir verba de natureza alimentar, estando correto o entendimento do Juízo anterior.

Por fim, não deve ser reduzido o valor arbitrado na origem, tendo em vista que, se considerada a condição econômica das partes, a natureza, extensão e repercussão social dos danos, o valor mostra-se proporcional e razoável, além de ser similar a valores aplicados a casos semelhantes na prática forense deste Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.